Tribunal: STF
Processo: Rcl 62576
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Viação Cidade Tiradentes Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 40ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP (Processo 0162600-90.2005.5.02.0040), a qual teria desafiado a determinação de suspensão nacional deferida no Tema 1.232-RG (RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 25/5/2023, DJe de 26/05/2023).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em 13/07/2005 foi distribuída a Reclamação Trabalhista nº 0162600-90.2005.5.02.0040 perante a 40ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, pelo ora Reclamado Roberto Carlos Pires em face das empresas Eletrobus – Consórcio Paulista de Transporte de Ônibus, Consórcio Trólebus Aricanduva e São Paulo Transportes S/A, conforme se verifica na junta das principais peças do processo de origem. 



    A ação foi julgada parcialmente procedente, condenando as empresas Eletrobus – Consórcio Paulista de Transporte de Ônibus, Consórcio Trólebus Aricanduva, de forma solidária e a São Paulo Transportes S/A, de forma subsidiária. 



    Já na fase de execução do processo, o Reclamado requereu a inclusão da ora Reclamante Viação Cidade Tiradentes Ltda., sob a alegação de existência de grupo econômico com a devedora principal (vide ID. 1071514 - petição de fls. 1706/1709 do PDF do processo de origem). 



    O D. Juízo deferiu a inclusão da Reclamante na ação sob a alegação de formar grupo econômico com a devedora principal e determinou a sua citação para pagamento do valor exequendo, conforme se verifica na decisão de ID. b084cf7 (fls. 1728 do PDF do processo de origem). 



    Por sua vez, a Reclamante requereu a suspensão da execução, até o julgamento final do tema 1232 pelo E. Supremo Tribunal Federal, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, conforme petição de ID. b8a1747 - fls. 2045/2047 do PDF do processo de origem. 



    Contudo, o D. Juízo negou o pedido da Reclamante, afastando a aplicação da decisão proferida por este E. STF, dotada de efeito vinculante e erga omnes, conforme a seguir transcrito (ID. da21b4c - fls. 2064 do PDF do processo de origem): 



    ‘Vistos 



    ID b8a1747 - Fica mantida a decisão de 1ed1b9a. 



    Retorne a executada comprovando o pagamento do saldo remanescente devido, nos termos da homologação de ID b3ae9bf, no prazo de 05 dias, sob pena de execução’. 



    A Reclamante interpôs o competente Agravo de Petição em face da decisão acima transcrita (ID. c82ff3b - fls. 2068/2083 do PDF do processo de origem), contudo, o Juízo a quo negou processamento ao mesmo, por entender que é incabível.



    Contra a referida decisão, a Reclamante interpôs agravo de instrumento (ID. fd14e20 - fls. 2136/2154 do PDF do processo de origem), o qual se encontra pendente de apreciação pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 



    [...] 



    Contudo, a inclusão de empresa apenas na fase de execução do processo, em razão da existência de suposto grupo econômico, é objeto de discussão no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG, o qual foi recebido pelo E. STF, com repercussão geral e instaurado o Tema 1232, o qual está pendente de julgamento. 



    Em 05/2023, foi proferida decisão no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG, pelo Ministro Dias Toffoli, determinando a suspensão, em âmbito nacional, de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1232, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário. 



    Ocorre que o processo de origem não foi suspenso de ofício pelo MM. Juízo da 40ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, [...] sem qualquer justificativa, determinando que a Reclamante faça o pagamento do débito exequendo. 



    Desse modo, a decisão proferida pelo D. Juízo da 40ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP está em desacordo com a decisão proferida por este E. STF, sendo, portanto, cabível a presente Reclamação Constitucional, com o objetivo de garantir a autoridade da decisão preferida pelo Ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema 1232).” 



    Ao final, requer “seja JULGADA PROCEDENTE a presente Reclamação para confirmar a tutela de urgência concedida, bem como cassada/anulada a decisão proferida pelo D. Juízo da 40ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0162600-90.2005.5.02.0040 e determinar que a referida ação seja suspensa até que ocorra o julgamento final do Tema 1232.” 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar o RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada naqueles autos, dando ensejo ao Tema 1.232-RG, resumido nos seguintes termos:



    “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.” 



    Em face das alegações apresentadas pela empresa recorrente naqueles autos, postulando a suspensão nacional, o Relator considerou que:



    “em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.” 



     



    Assim, em 25/05/2023, determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.



    No presente caso, não assiste razão à reclamante. 



    Da análise da documentação juntada pela parte Reclamante, não é possível aferir se o ato apontado como reclamado violou o Tema em análise ao realizar chamamento ao processo dos sócios da empresa. O magistrado apenas se manifestou pela manutenção da decisão que determinou a citação da empresa “junto aos sócios e endereços indicados” (consulta ao site do TRT-2, Despacho 1edeb9a, de 6/2/2023).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado 



    Desta forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente